Tribunal: TJES
Processo: 5003545-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003545-92.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003545-92.2018.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELA
DO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de
recurso de
apela
ção
cíve
l
interpost
o

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
haja
vista
estar
inconformado com a sentença (
id. 3352515, p. 01-12
) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na inicial destes embargos à execução fiscal,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº
612/2011
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O
apelante
, por ocasião de seu articulado (
id.

3352519, p. 01-28
),
alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 2) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3) o ato administrativo traz presunção de veracidade e legalidade; 4) a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem incidir na forma do art. 2º da
L
ei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97; 5) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a condenação da multa aplicada pelo Procon, e; 6) a Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830/80, isenta o Município do pagamento de custas e emolumentos.

Dessume-se dos autos que, em razão da reclamação levada a efeito pel
a
consumidora
Zilmar das Graças Pereira
,
o apelado
foi sancionado administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no importe de R$
66.083,52
(
sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos
).

Segundo consta da reclamação (
id.

3352495
, p. 0
1
), a consumidora
estaria sofrendo descontos indevidos em seu contracheque por serviço não
solicitado e/ou reconhecido pela mesma
, senão, vejamos:

[...]
A consumidora comparece ao Procon Municipal de Vitória, na data de 21 de Fevereiro de 2011, posto que, em seu contra-cheque veio descontando um valor referente a FAMILIA BAND. PREV. PR. PREVIDENC. Desde
12/2005 até a presente data. Ocorre que, a consumidora não solicitou esse desconto, desconhecendo o mesmo.

ANTE O EXPOSTO, a consumidora requer abertura de processo administrativo e deseja a restituição do valor descontado, corrigido monetariamente.
[...]

A julgadora
a quo
, ao fundamentar a ilicitude da atitude do
apelado e, ainda, a necessidade de redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, consignou o seguinte:

[...]
A multa aplicada pelo PROCON é originária de reclamação de consumidora que noticiou conduta abusiva da instituição financeira, consistente na cobrança de dívida desconhecida. Descontos no contracheque referente ao produto “Família Ban. Prev. Pr. Previdenc.”.

O embargante, por sua vez, sustentou, em síntese, que o contrato pactuado entre a partes contemplava o “termo de acordo operacional”, com a Família Bandeirantes, para prestar assistência financeira a todos os associados. Ocorre que a consumidora deixou de informar que era associada a tal instituição e, por isso, lhe fora descontado também o valor da assistência. No mais, aludida assistência é exigência do Decreto nº 4.961/2004, sendo de conhecimento dos contratantes tal serviço, tanto contratualmente quanto publicamente nos serviços de informação da embargante.

Ocorre, que como bem salientado na decisão administrativa, os descontos no contracheque são referentes a um serviço não solicitado e não reconhecido pela consumidora.

Outrossim, o consumidor tem o direito de receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, o que não ocorreu no caso em testilha, vez que a consumidora não reconhece a contratação e extensão do serviço.

O dever de informar está a cargo do fornecedor, um aspecto preventivo da proteção do consumidor. Inclusive, sendo a informação um dos mecanismos mais eficientes de prevenção, a conduta do embargante mostra-se reprovável e abusiva.

O Direito do Consumidor surgiu da necessidade de proteção dos indivíduos considerados hipossuficientes diante dos fornecedores detentores dos regramentos e do poder econômico. Assim, todo o diploma legal consumerista estabelece regras que possuem o objetivo de equilibrar as relações consumeristas.

O consumidor é parte vulnerável na relação de consumo, e, portanto, deve ter garantida a efetiva proteção, que foi alcançada com o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 6.078, de 11 de Setembro de 1990.

Das provas coligidas não vislumbro motivo para a anulação da penalidade imposta ao embargante que, não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, débito exequendo.

[...]

In casu, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon ao embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-
se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade da conduta praticada pela executada, todavia, entendo que a sanção administrativa, multa originária no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) é desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.
[...]

Destarte, a multa aplicada se encontra justificada,
ao
encontro
do
disposto no art. 39, inc. III, do CDC, assim redigido:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
[...]

Ademais, não há dúvidas de que o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do art. 33, inc. III, do Decreto Federal nº 2.181/97,
com redação à época
, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (CDC),
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação
. [...]

Igualmente, registro que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do apelado, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerado o valor mensal dos descontos indevidos (id. 6652495, p. 03-06), que não ultrapassavam a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados a aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como manifestado pela julgadora
a quo
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Tenho, ainda,
que

“i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum
pelo magistrado.
Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg.
T
ribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

Ilustrando:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal,
não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

Igualmente, a despeito de ter manifestado entendimento diverso em julgados anteriores acerca da condenação da municipalidade em custas processuais no âmbito dos processos fiscais, tenho por, doravante, aplicar o entendimento majoritário desta c. Câmara, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.
9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

Nada obstante, conforme explicitado no julgado acima, a isenção ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, de sorte que deve ser mantida a condenação do apelante a ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais efetuadas pelo apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca.

A ressalva que faço diz respeito apenas aos honorários de sucumbência,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No particular
, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Do exposto, conheço das apelações cíveis, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do improvimento da
irresignação
, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

De ofício, todavia, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida
independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono
do apela
nte
será devido o montante que continua a poder exigir (R$
10
.000,00), ao passo que para os advogados d
o apelado
será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R
$
66.083,52
) e o determinado judicialmente (R$
10
.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCONTO EM CONTRACHEQUE.
SERVIÇO

NÃO SOLICITADO E/OU RECONHECIDO. F
ALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. CUSTAS.
RESSARCIMENTO
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1.

A multa aplicada se encontra justificada, ao encontro do disposto no art. 39, inc. III, do CDC.

2. Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do apelante, a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 66.083,52, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00, tal como consignado pela julgadora
a quo
.

4. Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum
pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

5. Não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

6. A isenção ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, de sorte que deve ser mantida a condenação do apelante a ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais efetuadas pelo apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca.

7. Recurso desprovido. Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.